Tribunal: STF
Processo: HC 201015
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo interno desprovido.